Tribunal: STF
Processo: ARE 1584380
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEF/FUNDEB, ADVINDOS DE PRECATÓRIO, DE FORMA PROPORCIONAL AOS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, DA LEI Nº 14.325/2022. INAPLICABILIDADE DA EC N.º 114/2021 DE FORMA RETROATIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.”

No apelo extremo, o recorrente aponta violação ao artigo 60 do ADCT e artigo 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021.
Argumenta que “pretende receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante determinação do art. 60 do ADCT e do art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021, corroborado pelo entendimento sufragado por esta Corte no julgamento da ADPF 528, especialmente no que tange à inovação trazida por esta última norma.”
Defende que

“Toda a celeuma sobre o tema se iniciou quando o TCU proferiu o Acórdão 1.824/2017, no qual a Corte de Contas desobrigou os gestores públicos que a legislação de regência impõe ao uso dos recursos oriundos do Fundef, mais especificamente ao patamar mínimo de 60% para pagamento dos profissionais de ensino.
Esse mínimo estava previsto no art. 7º da Lei n. 9.424/1996 e continua estabelecido no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 e no art. 60 do ADCT. Desse fato já se percebe a insubsistência do argumento de que não há legislação autorizativa do rateio dos valores entre os professores.
Importa observar que os valores recebidos recentemente por meio de precatórios resultado de processos judiciais são meros repasses que ocorreram em momento posterior que aquele em que deveriam realmente ter ocorrido. 
Por óbvio, se o montante, repassado corretamente desde o início, deveria ter sido rateado no mínimo de 60% entre os professores por força legal e constitucional, o pagamento em momento futuro não altera a sua destinação”.

Pleiteia o provimento do recurso para “reforma do acórdão para condenar o recorrido a pagar a parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef”.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança, em face do Município de Rio Real/BA, requerendo o pagamento de “parcela devida à parte autora referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS”.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença da improcedência, ao fundamento de que “a Emenda Constitucional n.º 114/2021 não estabeleceu a destinação retroativa dos precatórios aos professores, de modo que, sobre as verbas anteriormente recebidas, deve prevalecer o quanto previsto na Lei Federal n.º 14.325/2022.”
Pois bem. 
A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da regra de subvinculação de 60% (sessenta por cento) das verbas do antigo FUNDEF, recebidas via precatórios, aos profissionais do magistério.
Em julgado recente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.573.948/PB decidiu que “a Emenda Constitucional nº 114/2021 conferiu nova conformação à controvérsia ao determinar, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, que as receitas decorrentes de ações judiciais relativas ao FUNDEF devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério, destinando-se 60% (sessenta por cento) dessas verbas aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, à aposentadoria ou à pensão. Ao vedar expressamente essa incorporação, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário que fundamentava o entendimento anterior e fixou novo parâmetro jurídico, posteriormente consolidado pela Lei nº 14.325/2022, que reafirmou a natureza indenizatória do pagamento e assegurou o direito dos beneficiários ao rateio”.
Eis a ementa do julgado:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios do FUNDEF. Aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022. Destinação de 60% das verbas aos profissionais do magistério. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. IV. Dispositivo e tese 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.573.948 AgR, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 03-12-2025)

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, em sede de decisão monocrática:

“O recurso comporta provimento.
Na origem, as autoras, professoras aposentadas, ajuizaram ação de cobrança em face do Município de Marizópolis requerendo o rateio de verbas oriundas de precatórios do FUNDEF pagos pela União em cumprimento de decisão transitada em julgado.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito para declarar a ‘obrigação de o Município de Marizópolis utilizar 60% (sessenta por cento) do saldo remanescente do Precatório n.º 0330025-43.2020.4.05.0000, PRC 189849-PB, destinado ao município réu e pago pela União, referente ao FUNDEF, em razão de Ação Ordinária, processo n.º 0000036-54.2007.4.05.8202, para o pagamento, por meio de abono, aos promoventes, profissionais do magistério em efetivo exercício no município demandado, a serem pagos nos termos da Lei Municipal nº 236/2016’.
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, contudo, deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Marizópolis para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que e ‘a Lei Federal nº. 14.235/2022 (posterior ao julgado acima) e o art. 5º parágrafo único, da EC 114/2021 não podem atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do advento destas normas, conforme art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB, restando vedada a retroatividade das normas para atingir precatórios já pagos em data anterior ao seu advento, sendo inaplicáveis as suas disposições à hipótese dos autos’, e que, ademais, o aludido diploma legal ‘exige em seu artigo 2º a existência de Lei específica definindo os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados, em sintonia com o que já vem decidindo a nossa Corte de Justiça no âmbito desta matéria’.
No Recurso Extraordinário, as recorrentes argumentam que o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, pois, a despeito do entendimento do Tribunal de Contas da União e do Poder Judiciário sobre a natureza extraordinária da verba, a superveniência da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei Federal n° 14.325/2022 conferiram uma nova roupagem à questão, assegurando expressamente o uso da verba para pagamento aos profissionais do magistério por meio de abono, com caráter indenizatório e sem incorporação à remuneração dos servidores para qualquer efeito.
 O Município de Marizópolis,  em suas contrarrazões, argumentou, em síntese, que a interpretação dada à EC nº 114/2021 pelas recorrentes contraria o entendimento vinculante do STF na ADPF 528/DF, que decidiu pela desobrigação da subvinculação de 60% (sessenta por cento) dos precatórios do FUNDEF para pagamento de profissionais da educação, considerando o caráter extraordinário do ingresso desses recursos por ocasião de decisão judicial.
A controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade da regra de subvinculação de 60% (sessenta por cento) das verbas do antigo FUNDEF, recebidas via precatórios, aos profissionais do magistério.
A compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 114/2021. A nova regra constitucional, em seu art. 5º, caput e parágrafo único, dispôs que as receitas recebidas pelos Estados e Municípios por força de ações judiciais relativas ao FUNDEF ‘deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério’, com o parágrafo único estabelecendo que ‘no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão’.
O advento da EC 114/2021, portanto, solucionou o cerne da controvérsia que justificava o entendimento do TCU e das instâncias ordinárias. Ao vedar expressamente a incorporação dos valores à remuneração, a norma constitucional afastou o risco fiscal e orçamentário, permitindo que o repasse se concretize na forma de abono.
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528/DF, embora tenha considerado constitucional o Acórdão do TCU, reconheceu que a EC nº 114/2021 impôs um novo parâmetro, devendo ser observada a destinação dos recursos na forma de abono não incorporável.
O argumento do Município de que a referida ADPF proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional.
Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. Veja-se:

‘Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996;
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.’

O argumento acerca da necessidade de lei específica para definir os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados não obsta o direito das recorrentes ao abono, que foi instituído por lei federal e emenda constitucional. A intervenção judicial aqui não cria um direito, mas o reconhece e o exige, conforme a legislação vigente.
A decisão da instância ordinária, ao negar o direito das recorrentes com base em premissas agora superadas pela nova ordem constitucional e legal, incorreu em evidente erro de direito.
Não se trata de o Poder Judiciário legislar ou conceder aumento salarial, mas sim de aplicar uma regra que, por força de lei, determina o repasse da verba na forma de abono. 
Realço que a regra da Emenda Constitucional nº 114/2021 aplica-se a todos os valores pagos ao município após a sua promulgação.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB (e-doc. 11, ID:47e1a2be).”

Aplicando essa orientação destacam-se essas recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.581.258/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/1/26; e ARE’s nºs 1.584.319/BA e 1.585.297/BA, ambos da relatoria do Min. Cristian Zanin, publicadas no DJe de 30/1/26.
O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem profira novo julgamento observando o entendimento firmado, nos termos da fundamentação.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente